Tribunal: TJDFT
Processo: 0028732-31.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL. AVERBAÇÃO DO HABITE-SE. JUROS DE OBRA. CULPA CONSTRUTORA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.

1) A pretensão para reaver os valores pagos indevidamente a título de comissão de corretagem tem por base o enriquecimento sem causa, o que impõe a aplicação do prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3o, IV, do Código Civil.

2) O inadimplemento contratual verificado em razão de atraso na entrega de imóvel, objeto de contrato de promessa de compra e venda, deve ser analisado com base na legislação consumerista, que é a norma especial, uma vez que presentes a figura do fornecedor ou prestador de serviços - construtora -, bem assim do destinatário final, que seria o adquirente da unidade imobiliária, nos exatos termos previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

3) Os riscos de eventuais adversidades traduzem fatos próprios à álea natural das atividades da construtora. Não se trata, por óbvio, de caso fortuito, força maior ou culpa de terceiro, passíveis de elidir a responsabilidade pelo atraso na entrega de imóvel.

4) Configurado o atraso injustificado na entrega do imóvel, considerado, inclusive, o prazo de prorrogação fixado, e tendo sido o consumidor privado de dele usufruir economicamente durante o período de mora da construtora, assiste-lhe o direito de ser compensado pela vantagem econômica que deixou de auferir.

5) O termo inicial para cômputo da indenização é a data prevista para a entrega do imóvel, acrescido do prazo de tolerância de cento e oitenta (180) dias, e o termo final é a data da averbação da Carta de Habite-se na matrícula do imóvel.

6) Firmado contrato de financiamento habitacional, a instituição financeira libera, aos poucos, o valor financiado pelo comprador à construtora, à medida que a obra evolui. Até que seja concluída a obra, as prestações pagas pelo comprador não amortizam o saldo devedor, mas apenas os juros de obra estabelecidos no contrato. Somente com a averbação da carta de habite-se no registro imobiliário - dever da construtora quando da entrega da obra - que os juros de obra deixam de ser cobrados e os valores pagos pelo mutuário/comprador começam a amortizar o saldo devedor do financiamento.

A manutenção da despesa para além do prazo inicialmente estipulado em razão do atraso na averbação da carta de habite-se, gera para a construtora a responsabilidade pelo ressarcimento dos juros de obra direcionados à Instituição Financeira, tendo em vista que os pagamentos se prolongaram no tempo, em consequência do atraso na entrega da obra por culpa da construtora.

7) Não há dever de pagamento de indenização compensatória por dano moral na hipótese de inadimplemento contratual em promessa de compra e venda do imóvel em construção. Ausentes as provas de que os atos praticados tenham impingido ao autor situação de dor, sofrimento ou humilhação, não há que se falar em indenização por danos morais.

8) Apelos conhecidos. Recurso do autor desprovido. Recurso da primeira ré parcialmente provido. Recurso da segunda ré desprovido.